Tribunal: TJMT
Processo: 1012582-95.2024.8.11.0000
Relator(a): RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão julgador: RONDON BASSIL DOWER FILHO
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Criminais Reunidas
Data de julgamento: 2024-10-03
Data de publicação: 2024-10-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS

Número Único
:

1012582-95.2024.8.11.0000
Classe:

REVISÃO CRIMINAL (12394)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RONDON BASSIL DOWER FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[DARLAN DE OLIVEIRA BERNARDINO - CPF: 052.103.781-60 (ADVOGADO), JESTER FABIO DE OLIVEIRA PENA - CPF: 034.004.161-77 (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA DE CÂMARAS CRIMINAIS REUNIDAS do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NÃO CONHECEU DA AÇÃO REVISIONAL E A JULGOU EXTINTA SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

REVISÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGA – ALMEJADA DESCLASSIFICAÇÃO PARA TRÁFICO PRIVILEGIADO – PRETENDIDA APLICAÇÃO DO ATUAL ENTENDIMENTO DO STJ – TEMA 1.139 – MUDANÇA DE ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL –
PRELIMINAR DA PGJ
– ALEGADA INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA – ACOLHIMENTO – NÃO CABIMENTO DE REVISÃO CRIMINAL PARA APLICAÇÃO DE ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL PACIFICADA EM DATA POSTERIOR AO TRÂNSITO EM JULGADO DA CONDENAÇÃO – HIPÓTESE NÃO PREVISTA NO ART. 621 DO CPP – VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA COISA JULGADA E DA SEGURANÇA JURÍDICA – PRECEDENTES DO STJ E DESTA E. TCCR/MT –
PRELIMINAR
DA PGJ
ACOLHIDA
– AÇÃO REVISIONAL EXTINTA SEM ANÁLISE DO MÉRITO.

O entendimento do STJ, com o qual faz coro esta e. TCRR/MT, é no sentido de que “
a mudança de entendimento jurisprudencial não autoriza o ajuizamento de revisão criminal”
(STJ - RvCr: 5620 SP 2021/0158110-6, Relator: LAURITA VAZ, Data de Publicação: DJe 30/06/2023).

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Em acórdão proferido pela
Primeira Câmara Criminal DESTE Tribunal de Justiça de Mato Grosso
, de relatoria do
Exmo. Des. Paulo da Cunha
, acolhendo o
apelo interposto pelo Ministério Público
, à unanimidade, condenaram
Jester Fabio de Oliveira Pena
como autor do crime de
Tráfico de droga
(art. 35,
caput
, Lei n°. 11.343/06), à pena definitiva de
5 anos
de
reclusão
, em regime
fechado
, e
500 dias-multa
(Id. 213764679).

Por meio de advogado constituído, o revisionando propôs esta Revisão Criminal com
fundamento no art. 621, I, do CPP
, visando a
retificação da dosimetria da pena
para que seja
aplicada a minorante do privilégio
, sob o argumento de que, após nova orientação jurisprudencial,
a redutora não pode mais ser afastada com fundamento em investigações ou processos criminais em andamento
(Id. 213764672).

Instruiu a inicial com documentos (Id. 213764674/81).

Em seu parecer, a
PGJ
se manifestou pela
extinção da ação

revisonal
, ante a sua
inadequação
, e se analisada, opinou pela sua
improcedência
, conforme sumário respectivo que segue em transcrição (Id. 217455653):

“Revisão Criminal: Tráfico de drogas. Alegado direito à aplicação da benesse o tráfico privilegiado em virtude da superveniência de entendimento mais benéfico – Inviabilidade - Inadequação da via da ação revisional à desconstituição do trânsito em julgado por eventual mudança de orientação jurisprudencial. Precedentes. Não preenchimento dos requisitos exigidos na lei, em sua integralidade, para a concessão do benefício – Existência de elementos concretos nos autos que evidenciam a dedicação do requerente a atividades criminosas. Portanto, sendo certo que o revisionando dedicava-se ao crime, fazendo da atividade ilícita seu
modus vivendi
, a aplicação da pretendida causa de diminuição especial da pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei Antidrogas mostra-se inaplicável, sendo o contexto, conclusivo pela inexistência de erro de julgamento na condenação - Pela extinção da ação, ante a sua inadequação, e se analisada, pelo desprovimento do pedido revisional.”

É o relatório.

Ao d. Revisor.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Rondon Bassil Dower Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Turma:

Inicialmente, ressalto que a razão assiste à PGJ quanto à preliminar de não conhecimento por inadequação da via eleita, pois, é inadmissível o ajuizamento de revisão criminal para desconstituição de trânsito em julgado fundamentada em alteração de entendimento jurisprudencial.

É amplamente reconhecido que a revisão criminal, como uma ação de natureza autônoma e de índole constitucional destinada à desconstituição da coisa julgada, só é admissível em situações excepcionais, expressamente previstas no art. 621 do CPP:

“Art. 621. A revisão dos processos findos será admitida:

I - Quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; II - Quando a sentença condenatória se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; III - Quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena.”

No caso em análise, o requerente busca a revisão da dosimetria da pena aplicada na sentença condenatória, argumentando que, após a prolação da referida sentença, houve mudança na orientação jurisprudencial, de modo que, atualmente, não se admite a utilização de ações penais em andamento para negar a aplicação da causa de diminuição prevista no § 4º do art. 33 da Lei n. 11.343/06.

De fato, após o trânsito em julgado da sentença condenatória, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, em sede de recursos especiais repetitivos (Tema 1.139), firmou o entendimento de que é vedada a utilização de inquéritos ou ações penais em curso para impedir a aplicação da redução de pena pela configuração do tráfico privilegiado. A tese fixada determina que, enquanto não houver o trânsito em julgado de uma sentença penal condenatória, eventuais ações em andamento contra o réu não podem ser consideradas como obstáculo à aplicação da referida minorante.

Assim, não se desconhece que o STJ, ao apreciar o Tema Repetitivo 1139, fixou a tese de que inquéritos e ações penais em curso não podem obstar a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/2006. Todavia, essa nova orientação jurisprudencial não pode alcançar a sentença condenatória do revisionado, uma vez que já havia transitado em julgado antes da pacificação do tema.

A esse respeito, colhe-se do STJ:

“(...) "A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que a mudança de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de base para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de serem violados os princípios da coisa julgada e da segurança jurídica (AgRg no HC 550.031/DF, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe 16/3/2020). (...)” (AgRg no HC n. 833.347/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 19/3/2024, DJe de 22/3/2024)

No mesmo sentido, o entendimento desta Turma de Câmaras:

“(...) Se o entendimento adotado pelo juiz da causa para não aplicar o tráfico privilegiado teve escopo em julgados do c. STJ, na data da prolação da sentença, não se reconhece a referida minorante. A mudança de orientação jurisprudencial não constitui fundamento idôneo para a viabilidade de ação revisional. Em outras palavras, “não pode demandar necessariamente a eficácia retroativa a permitir a revisão criminal” (PACELLI. Eugênio, Comentários ao Código de Processo Penal e sua jurisprudência. 8ª. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 2016). A mudança de entendimento jurisprudencial acerca de determinado assunto posteriormente ao trânsito em julgado da decisão condenatória não serve de substrato para o ajuizamento de revisão criminal, sob pena de violação dos princípios da coisa julgada e da segurança jurídica (...).

(TJ-MT - RVCR: 10006678320238110000, Relator: RUI RAMOS RIBEIRO, Data de Julgamento: 04/05/2023, Turma de Câmaras Criminais Reunidas, Data de Publicação: 16/05/2023)

Além disso, mesmo que fosse admissível a revisão criminal com base em uma posterior mudança de entendimento jurisprudencial, o pedido ainda assim seria improcedente. Explico:

O crime de tráfico, para o qual se busca a concessão do benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/06, foi cometido em 26 de janeiro de 2012, e a condenação em segundo grau ocorreu em 6 de agosto de 2013.

A partir de uma simples consulta ao endereço eletrônico deste Tribunal de Justiça de Mato Grosso, constata-se que, à época da condenação, o requerente já era reincidente. Embora tal fato não tenha sido considerado pelos julgadores de primeira e segunda instâncias, havia uma condenação anterior com trânsito em julgado em 2 de agosto de 2010, o que caracteriza a reincidência.

Trata-se da Ação Penal n°. 0000383-05.2009.8.11.0026, em que o requerente foi condenado por crime de Roubo majorado (art. 157, § 2º, I, II e V, CP), à pena de 5 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, e de 30 dias-multa. Em consulta ao site do TJMT, extrai-se dos Autos n°. 0000383-05.2009.8.11.0026, a existência do andamento lançado no dia 11.03.2014, certificando que a sentença condenatória transitou em julgado para o requerente no dia
2.8.2010
(
“CERTIFICO e dou fé que a r. sentença retro transitou em julgado para a defesa do réu Jester Fabio de Oliveira Pena em 02/08/2010”
). Veja abaixo o extrato processual extraído do
site
do TJMT:

Portanto, evidente que, independentemente do entendimento deste e. Tribunal ou da Corte Superior acerca da viabilidade ou não de utilizar ações penais em andamento para afastar o tráfico privilegiado, o requerente não possuía (e ainda não possui) direito ao benefício, já que, àquela época, já não preenchia o requisito da primariedade.

Sobre a impossibilidade de concessão do tráfico privilegiado ao réu reincidente ou portador de maus antecedentes, é o entendimento do STJ:

“(...) a configuração da reincidência e dos maus antecedentes impede o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, por ausência do cumprimento dos requisitos legais. Precedentes. 8. No presente caso, o agravante ostenta condenação anterior, que foi utilizada para a avaliação negativa dos antecedentes penais, o que inviabiliza a incidência da minorante do art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/06. (...)” (AgRg no AREsp n. 2.379.392/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 8/8/2023, DJe de 14/8/2023.)

“(...) Tratando-se de réu reincidente, é incabível a aplicação do redutor por ausência de preenchimento dos requisitos legais, nos termos do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (...)” (AgRg no HC n. 687.003/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 7/6/2022, DJe de 14/6/2022.)

Importante ressaltar aqui, que a manutenção do afastamento da diminutiva especial do art. 33, § 4º, da Lei nº. 11.343/06 sob fundamento diverso daquele utilizado pelo magistrado
a quo
, não acarreta
reformatio in pejus
, uma vez, que a alteração do fundamento não acarretou situação mais gravosa ao revisionando.

Sobre a matéria, trago à baila julgado do STJ e STF:

“(...) Conforme o entendimento desta Corte, "[p]ossibilita-se nova ponderação dos fatos e circunstâncias em que ocorreu o delito, ainda que seja em recurso exclusivo da defesa, sem que ocorra reformatio in pejus, desde que não seja agravada a situação do acusado, vale dizer, que não se aumente a sua pena final ou se lhe imponha um regime de cumprimento mais rigoroso, o que, no caso dos autos, não ocorreu" (AgRg no HC n. 806.737/GO, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 11/04/2023, DJe 14/04/2023). 4. Agravo regimental desprovido.” (AgRg no HC n. 822.114/SP, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 26/6/2023, DJe de 29/6/2023)

“(...) Inexiste afronta à parte final do art. 617 do Código de Processo Penal quando, em recurso exclusivo da defesa (recurso de apelação, no caso), a revisão da dosimetria não agrava a pena ou a situação jurídica do réu. 2. Não se verifica agravamento da pena ou da situação jurídica do ora agravante, alegadamente ocorrida no acórdão de apelação, em decorrência do remanejamento de circunstância já reconhecida na sentença condenatória da segunda para a primeira fase da dosimetria. 3. Agravo interno desprovido. (STF - HC: 204981 MG, Relator: NUNES MARQUES, Data de Julgamento: 01/03/2023, Segunda Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-058 DIVULG 16-03-2023 PUBLIC 17-03-2023)

Com esses fundamentos,
acolho a preliminar
da PGJ e, em virtude da inadequação da via eleita,
extingo
esta Ação de Revisão Criminal
, sem análise do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2024